Tribunal: TJDFT
Processo: 0710396-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DESPESAS COM IPTU. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. ENTREGA DAS CHAVES. PERÍODO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. INPC. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apenas com a entrega das chaves e a imissão na posse do imóvel, o adquirente torna-se responsável pelo pagamento das despesas relativas ao IPTU, pois, somente a partir desse momento, passa a exercer relação jurídica material direta com a unidade imobiliária.
2. Deve ser utilizado o INPC para a atualização dos valores a serem restituídos ao Autor, uma vez que, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, trata-se de índice que melhor reflete a reposição do valor da moeda.
3. Verificado que a Ré/Apelante logrou êxito na maior parte das pretensões deduzidas em juízo, decaindo em parte mínima dos pedidos, impõe-se ao Autor/Apelado o dever de arcar com a integralidade das custas e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.